Tribunal: STF
Processo: RE 1374125
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016/09 - ICMS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA - INOVAÇÃO RECURSAL - ISENÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 - SEM RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL - PRECEDENTES DO STF E STJ - SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - Conhecimento impositivo da Remessa Necessária, eis que concedida a segurança, o reexame da sentença é obrigatório, nos termos do artigo 14, § 1º da Lei 12.016/09. 2 - Não conhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa invocada pelo apelante, eis que não alegada em primeira instância e, mesmo tratando de matéria de ordem pública, aplica-se a preclusão consumativa e o instituto da inovação recursal. 3 - No mérito, compulsando os autos, verifica-se que o impetrante fundamentou a exordial e as contrarrazões com base nos art. 155, § 2º, X, "a", da CF e art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96. 4 - Embora no caso em apreço não se aplique a imunidade exposta no art. 155, § 2º, X, "a", da CF, consoante entendimento do STF, observa-se que remanesce motivação no âmbito infraconstitucional, nos termos da interpretação elucidada ao art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996. Nesse contexto, a sentença fustigada encontra guarida na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5 - Sentença mantida - Conhecimento parcial do recurso voluntário - Remessa necessária e recurso voluntário improvidos. Sem fixação de honorários na primeira instância.”



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta aos arts. 151, III, 155, §2º, X, “a”, XI, “g” da Constituição Federal.



    Aduz que “o art. 3º, II da LC nº 87/1996 é lei federal e, portanto, não poderia instituir isenção de tributo estadual (ICMS).”



    Argumenta ainda que “não há convênio firmado no CONFAZ autorizando o Estado do Tocantins a instituir de isenção na prestação de serviço de transporte interestadual de mercadoria destinada a empresa exportadora ou para a formação de lote para exportação.Na realidade apenas 5 (cinco) Estados (Acre, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo) estão autorizados a conceder isenção à prestação de serviço de transporte de cargas com destino à exportação, nos termos do Convênio ICMS nº 6/11.”



    Por fim, aponta que “a violação ocorre porque, embora o acórdão afirme que o art. 155, § 2º, X, “a” da CF/88 não ampara a pretensão da impetrante, ainda assim reconhece a desoneração do ICMS na prestação de serviço de transporte interestadual destinado a empresa exportadora ou para a formação de lote para a exportação, contrariando o dispositivo constitucional que prevê referida incidência do tributo”.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “ (...)



    Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, "a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual de produtos industrializados destinados à exportação" (RE nº 340855/MG-AgR, STF, Primeira Turma, Relator o Ministro Ellen Gracie, DJU de 4/10/02). 



    Por outro vértice, o direito alegado pela impetrante encontra amparo no âmbito infraconstitucional, nos termos da interpretação elucidada ao artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996. 



    Desse modo, afigura-se legítima a sentença que concedeu a segurança, encontrando guarida na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, a concessão da segurança em favor da impetrante se respalda na legislação infraconstitucional, por meio de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com ausência de ressonância na área constitucional, ou seja, sem aplicação da imunidade elucidada no artigo 155, § 2º, X, "a", da Carta Magna.



    (...)”



    Desse modo, conforme expresso na decisão agravada, embora esta Corte tenha consolidado o entendimento de que a imunidade prevista no artigo 155, § 2º, inciso X, a, da Constituição Federal não compreende o serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação, o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, excluiu a incidência do ICMS sobre a referida atividade, com fundamento na isenção prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar n° 87/96. Ocorre que esse fundamento é infraconstitucional e suficiente à manutenção do acórdão prolatado na origem, haja vista não ser possível sua análise no recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.094.125-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 770.516-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. ICMS. COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO PELA VIA PRÓPRIA DO RECURSO ESPECIAL PERANTE O STJ. SÚMULAS 283 E 636 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. A conclusão de que os arts. 16, § 3º, da Lei de Execução Fiscal e 166 do Código Tributário Nacional obstariam a pretensão da parte ora agravante consubstancia fundamento infraconstitucional suficiente que não foi afastado pela via própria do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário (Súmulas 283 e 636 do STF). A análise da alegação de ofensa aos postulados do devido processo legal, na hipótese dos autos, demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório (Súmulas 279 e 636 do STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 829.244/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 13/8/12).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente